Tribunal: TJDFT
Processo: 0739690-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739690-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Espólio de Edna Terezinha da Cruz Agravada: Maelva Cruz Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Edna Terezinha Da Cruz contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0714669-58.2022.8.07.0007. O recorrente requereu a concessão da gratuidade da justiça, pois alegou que a inventariante não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento (Id. 64235919, fls. 2-3). O agravante limitou-se a trazer aos presentes autos demonstrativos de extratos alusivos à conta bancária pertencente a sua representante (Id. 67948355). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 0711642-64.2017.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/1/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em favor do espólio não deve ser examinada a partir da situação econômica do inventariante. O mencionado representante é responsável apenas pela representação do espólio nos autos do processo de inventário, devendo a herança responder pelas respectivas despesas processuais, de acordo com a regra prevista no art. 1997, caput, do Código Civil. Por essa razão é irrelevante a eventual indisponibilidade de recursos financeiros, pelo inventariante, para a correta avaliação da possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em benefício do espólio. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS ATENDIDOS. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DOS BENS INVENTARIADOS. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC (Código de Processo Civil-CPC) que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. 3. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. 4. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, destaque-se que o espólio é ente despersonalizado, que não se confunde com os sucessores do falecido. 5. Apesar da divergência jurisprudencial sobre o tema, a capacidade do espólio de arcar com as custas processuais é analisada conforme os bens que o compõem e não se confunde com os bens do inventariante nem dos sucessores. 6. No caso, os bens do espólio não possuem liquidez imediata. Os bens a serem inventariados são imóveis que não geram renda. Há informação sobre 4 execuções judiciais, uma ação monitória, além de débitos de IPTU, IPVA, honorários e manutenção dos imóveis. Além disso, o falecido não deixou saldo bancário positivo. Portanto, está demonstrada a incapacidade de arcar com os ônus processuais. 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão reformada. Gratuidade de justiça deferida.” (Acórdão no 1941154, 0737022-45.2024.8.07.0000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO. SEGURO. SIMILITUDE. APLICABILIDADE DO CDC. AGRAVAMENTO. INTENCIONAL. RISCO. PRIVAÇÃO DE SONO. VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA. CONDUÇÃO NA CONTRAMÃO. PERDA DA GARANTIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. BENS A INVENTARIAR E SUA LIQUIDEZ. 1. A relação firmada entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte ré, em estrutura associativa, que presta serviço de proteção veicular, mediante pagamento de contribuição e cobertura de risco predeterminado, figura como fornecedora de serviço pactuado em contrato oneroso, bilateral, aleatório, de adesão, consensual e com similitude aos seus termos aos contratos de seguro, atraindo-se a aplicação do artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes TJDFT. 2. No âmbito do direito consumerista, as normas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável aos consumidores, impondo-se aos fornecedores um dever de qualidade, em adequação e segurança, quanto produtos e serviços que são comercializados, de modo que a confiança esperada na pactuação seja compatível com a utilização regular do bem ou serviço adquirido (inteligência do artigo 6o, I e VI; artigo 8o; artigo 10; e do artigo 47, todos do Código de Defesa do Consumidor). 3. A condução de veículo automotor em estado de privação se sono, em velocidade superior ao permitido para a via e na contramão do sentido do trânsito representam infrações graves que, quando determinantes para a ocorrência do sinistro, afastam a obrigatoriedade da cobertura securitária, em razão do agravamento intencional do risco objeto do contrato, nos termos do artigo 768 do Código Civil. 4. O espólio é o ente despersonalizado que representa a herança em juízo ou fora dele, sendo representado pelo administrador provisório (artigo 985 do Código de Processo Civil) ou pelo inventariante (artigo 75, VII, do Código de Processo Civil), com capacidade para a prática de atos jurídicos e, portanto, legitimidade processual para estar nos polos da relação jurídico-processual, cujo acervo patrimonial constante do espólio é o parâmetro de referência para aferição de acesso aos benefícios da gratuidade de justiça. 5. O espólio somente tem direito aos benefícios da gratuidade de justiça quando demonstrada sua hipossuficiência. Precedentes STJ e TJDFT. 6. Constatada a baixa expressão econômica dos bens inventariados, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao espólio é medida que se impõe. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1929926, 0700417-97.2024.8.07.0001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, a despeito da natureza jurídica de ente despersonalizado, a alegada hipossuficiência suportada pelo espólio deve ser examinada, por analogia, à luz das disposições relativas à pessoa jurídica. A concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitida, desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça expressa que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Ressalvam-se os grifos). No caso em análise não foram trazidos aos autos elementos probatórios a respeito da alegada ausência de disponibilidade de recursos financeiros suficientes para o custeio das despesas do processo, a exemplo das primeiras declarações juntadas aos autos do processo de inventário. Assim, deve ser indeferida a gratuidade de justiça requerida. Diante do exposto, indefiro o requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado. Por isso, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente efetue o pagamento do valor referente ao preparo do recurso, nos termos da regra prevista no art. 99, § 7o, do CPC. Desde logo, fica o agravante advertido de que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator